Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1012064-47.2020.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: ADEMILSON FAGUNDES MARTINS
Vistos, etc.
Cuida-se de medida cautelar, inaudita altera pars, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos n. 5147-76.2018.811.0007 [código 172420], em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que revogou a prisão preventiva de Ademilson Fagundes Martins, fixando-lhe medidas cautelares diversas.
Aduz o requerente que, em 25/5/2020, a direção da Cadeia Pública informou que o preso Ademilson Fagundes Martins havia testado positivo para o coronavírus, razão pela qual sua defesa, em 28/5/2020, postulou a revogação de sua prisão preventiva.
Afirma que, em 29/5/2020, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta acolheu a pretensão deduzida, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.
Sustenta que a prisão preventiva foi revogada tão somente em razão de o requerido ter testado positivo para o COVID-19, e o risco de alastramento e contaminação de outros detentos.
Defende que a situação poderia ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porém, jamais, sua revogação.
Argumenta que este Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1010256-07.2020.8.11.0000, de Relatoria do Des. Pedro Sakamoto, havia determinado a colocação de Ademilson em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, inexistindo fundamentos para revogação da custódia cautelar.
Diz, ainda, que a Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta encaminhou, em 3/6/2020, informações do atual estado de saúde de Ademilson, noticiando que ele está se recuperando do COVID-19, e na iminência de receber alta médica e do isolamento.
Com isso, o motivo que ensejou a concessão de prisão domiciliar nos autos do HC 1010256-07.2020.8.11.0000 não mais subsistirá, e, de outro lado, estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema.
Requer, liminarmente, o deferimento da medida cautelar, para restabelecer a prisão preventiva de Ademilson Fagundes Martins, porquanto presentes os requisitos legais.
Eis a síntese do necessário.
A questão posta em análise é extremamente delicada, e demanda a análise de duas decisões distintas, porém, proferidas na mesma data, a saber, em 29/5/2020.
A primeira delas se refere à liminar parcialmente deferida pelo Des. Pedro Sakamoto, nos autos do habeas corpus n. 1010256-07.2020.8.11.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de todos os presos definitivos que cumprirão os requisitos objetivos de progressão de regime até o dia 13/11/2020; todos os presos provisórios que respondam a crime sem violência ou grave ameaça e sejam primários e todos os presos pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19, apontando como autoridade o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Por esta decisão, o eminente Relator determinou a imediata colocação do preso Ademilson Fagundes Martins em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico.
Entretanto, na mesma data, qual seja, em 29/5/2020, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, “revogou” a prisão preventiva de Ademilson, fixando-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares diversas:
“a) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;
b) manter endereço atualizado nos autos;
c) proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;
d) não cometer outros crimes;
e)não manter contato com pessoas enquanto perdurar os sintomas de covid-19;
f) manter acompanhamento e tratamento médico;
g) uso de tornozeleira e
h) Fica estritamente proibido o recebimento de qualquer visita em sua residência, durante o período que estiver em tratamento e/ou até liberação da secretaria de saúde.
10. Porquanto, EXPEÇA-SE, imediatamente, o competente Alvará de Soltura, devendo o denunciado ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.
11. Ademais, conste do Alvará de soltura que o descumprimento de qualquer das medidas impostas importará na revogação das cautelares diversas da prisão e decreto de preventiva, nos termos do art. 282, §4o do CPP, bem como a obrigatoriedade de apresentar endereço atualizado nos autos no próprio ato da soltura ou mediante apresentação de comprovante de endereço por intermédio da defesa.
12. Determino a expedição de TERMO DE COMPROMISSO DE ISOLAMENTO SOCIAL, advertindo o acusado que, caso chegue informações sob a violação do descumprimento do isolamento social e/ou recebimento de qualquer visita em sua residência, sua prisão preventiva poderá ser decretada.
13. Considerando a determinação de monitoração eletrônica, caso não exista no estabelecimento prisional tornozeleira eletrônica disponível, DETERMINO que o reeducando seja colocado em liberdade independentemente, devendo a diretora da Cadeia Pública solicitar o referido aparelho imediatamente, comunicando-se este juízo.
14. OFICIE-SE à Secretaria Municipal de saúde sobre a soltura do preso, para que tome as providências necessárias para monitoração do mesmo, tendo em vista a confirmação de contaminação do acusado por Covid-19, devendo informar a este juízo caso de descumprimento sobre o isolamento social, por parte do acusado e qualquer alteração no quadro clinico de sua saúde”.
Apesar de emprego o termo “revogação” da prisão preventiva, na verdade houve a substituição por medidas cautelares diversas, haja vista sua contaminação pela COVID-19.
Pelo que se depreende dos autos, algumas das condições impostas consistem justamente no isolamento social, e a proibição de recebimento de visitas em sua residência.
Portanto, pelo menos aparentemente, não há nenhuma contradição nas decisões proferidas, haja vista que em ambas a ordem é de se manter isolado em sua residência, pelo menos durante o período de recuperação.
A única diferença foi a terminologia utilizada.
De toda sorte, nada obsta que o magistrado, passado este momento de pandemia, possa rever e, se entender pertinente, decretar novamente a prisão preventiva, sobrevindo razões que a justifiquem, com fundamento na cláusula rebus sic stantibus, presente em nosso ordenamento jurídico.
Com base em tais premissas, não há falar em concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, por não visualizar de modo insofismável a plausibilidade do direito substancial invocado, tampouco do dano irreparável ou de difícil reparação.
A presente medida até seria útil para evitar o cumprimento da decisão hostilizada [“efeito suspensivo”]. Entretanto, o recorrido já está em liberdade, não se visualizando, por ora, a imprescindibilidade de restabelecimento de seu encarceramento.
A uma, porque o requerido está sob regime domiciliar, também, por força de decisão liminar proferida por este Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 1010256-07.2020.8.11.0000.
A duas, porque o simples fato de o preso se encontrar na iminência de receber alta médica e do isolamento, por se recuperar da COVID-19, não se revela recomendável que retorne, imediatamente, ao estabelecimento prisional onde se encontrava encarcerado.
A três, porque o magistrado de origem pode, em juízo de retratação, rever de ofício sua decisão, mantendo, apenas, a decisão proferida por este Sodalício.
A quatro, e por fim, não obstante a gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido, até o momento não ficou demonstrado nenhum risco de dano irreparável ou de difícil reparação, se mantida a decisão hostilizada, podendo esta, ao final, ser reformada por este Tribunal.
Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas a possível demora da análise do pedido perante o órgão revisor, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.
De mais a mais, não cabe, aqui, incursionar nos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para “revogar” ou substituir a prisão preventiva do requerido, sob pena de esvaziar o conteúdo ou a pretensão contida no recurso interposto.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo requestado.
Expeça-se carta de ordem para a Comarca de Alta Floresta com prazo de 10 [dez] dias para cumprimento, objetivando a citação do requerido para, no prazo de 5 [cinco] dias, contestar o pedido.
Intime-se, via PJE e DJE, o defensor do requerido, Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, para tomar ciência da decisão, bem como para apresentar defesa no prazo legal.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.